Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Verificado que o contrato foi ajustado de forma regular, respeitando-se plenamente o direito à informação, prevalece o exercício da autonomia da vontade e da liberdade de contratar por parte do consumidor que anuiu expressamente com o pactuado, revelando ter tido conhecimento de seu teor e com ele assentido.
3. Recurso não provido.